Tribunal: TJES
Processo: 5011956-47.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011956-47.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA RODRIGUES LIBERATO
RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DO BRASIL - AAB
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011956-47.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
LUZIA RODRIGUES LIBERATO

RECORRIDOS:
ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DO BRASIL - AAB

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido da AJG à parte autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de cobrança indevida com indenização por danos morais, na qual alega a parte autora que vem sendo alvo de descontos indevidos em seu benefício, figurando a parte requerida como credora de tais valores, sendo que com esta nunca celebrou negócio jurídico.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a requerida a restituir ao autor os valores descontados indevidamente e a indenizar a parte autora em R$2.000,00 pelos danos morais suportados.

3. Recurso inominado da parte autora requerendo a reforma da sentença para majorar os danos morais.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Autorizado pelo Enunciado nº 32 do TJES, percebe-se que o
quantum
arbitrado é irrisório diante do contexto fático. Assim, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$
4.000,00 (quatro mil reais
).

6.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO DO AUTOR E DOU-LHE PROVIMENTO
, p
ara condenar a requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)